Tribunal: STF
Processo: HC 203211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 5.7.2021, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Newton de Souza Pavan e outro, advogados, em benefício de Osmar Gouveia Xavier, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 140.991/SP.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.7.2021, a defesa opôs em 2.8.2021, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    Alegam-se omissões e contradições na decisão embargada, “que necessitam ser aclaradas” (fl. 2, e-doc. 23).
    Insiste o embargante que “não ha[veria] nos autos qualquer elemento, ainda que indiciário, que não tenha sido produzido, exclusivamente, pela colaboração premiada”. (fl. 2, e-doc. 23).
    Reitera os argumentos de que o juízo de primeiro grau teria reconhecido sua competência “somente para evitar a prescrição … sem fundamentação idônea”. (fl. 3, e-doc. 23)
    Afirma que “a decisão monocrática embargada também [teria sido] omissa ao não tratar da análise, pelo MM. Juízo de primeiro grau, da exceção de incompetência antes, ou em conjunto, da resposta à acusação, em oposição expressa ao que dispõe o artigo 357, incisos I e IV, do Código de Processo Civil” . (fl. 3, e-doc. 23) 
    Suscita omissão quanto à “aplicação do princípio da especialidade”, e contradição “ao [se] transportar ao final da instrução processual a análise da devida desclassificação, quando essencial para aferir a aplicação de benefícios processuais e prescrição”. (fl. 3, e-doc. 23)
    É o pedido:
    “Assim, diante do exposto, reveladas, s.m.j, omissões e contradições da r. decisão monocrática proferida, requer-se o seu aclaramento, pugnando-se pela análise de todas as teses ventiladas”. (fl. 4, e-doc. 23).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante.
    5. As questões suscitadas pela defesa na inicial desta impetração foram adequadamente apreciadas na decisão embargada, assentando-se a conclusão de inexistir ilegalidade ou abuso de poder a serem reconhecidos e sanados.
    6. Consta na decisão embargada:
    “O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser lícito o recebimento da denúncia, se houver elementos indiciários a corroborar as declarações feitas a título de colaboração premiada. Nesse sentido, por exemplo: (…)
    No caso vertente, consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva). Tem-se na denúncia: (…)
    Da só leitura da denúncia, depreende-se que, diferente do afirmado pelos impetrantes, além das declarações prestadas pela colaboradora Anda Gabriela Moscovici Danilov, foram apontados outros elementos indiciários (documentos e extratos bancários) visando-se demonstrar a autoria e materialidade do crime atribuído ao paciente. É de se anotar ser o inquérito policial dispensável quando o Ministério Público dispuser de elementos capazes de formar a opinio delicti, conforme inúmeros julgados deste Supremo Tribunal (HC n. 96.638, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.1.2011; RE n. 468.523, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe. 19.2.2010; RE n. 593.727, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 8.9.2015, entre outros). 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a ratificação dos atos decisórios, mesmo praticados por órgão jurisdicional absolutamente incompetente (HC n. 94.372, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 6.2.2009; HC n. 123.465, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.2.2015; RHC n. 122.966, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 6.11.2014). 
    Na espécie, a denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Osasco/SP, em 30.7.2019 (e-doc. 7). Apresentada exceção de incompetência pela defesa (e-doc. 6), com o parecer favorável do Ministério Público (e-doc. 8), o juízo de primeiro grau acolheu o incidente, determinando a remessa dos autos à Primeira Subseção Judiciária de São Paulo/SP (e-doc. 9). Distribuída a ação penal à Nona Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, manifestou-se o juízo competente pela ratificação dos atos praticados pelo juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Osasco/SP, determinando-se o prosseguimento do feito (e-doc. 10). 
    Ainda que se tratasse de incompetência absoluta (e não relativa, como in casu), ratificados os atos anteriores pelo juízo competente, conforme disposto no § 1º do art. 108 do Código de Processo Penal, não se há cogitar de nulidade da decisão pela qual recebida a denúncia, como alegado. 
    Para análise da alegação de que os fatos imputados ao paciente não se amoldariam à tipificação descrita no art. 317 do Código Penal, seria necessário examinar as provas coligidas ao processo originário, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: (...)
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 
    As alegações dos impetrantes objetivando a readequação típica dos fatos atribuídos ao paciente poderão ser submetidas, após a conclusão da instrução criminal, à consideração das instâncias antecedentes, valendo-se a defesa dos instrumentos jurídicos que permitam ampla cognição dos elementos probatórios pertinentes”. (e-doc. 22) 
    7. Na decisão questionada se assentou suporte probatório suficiente (documentos e extratos bancários) a corroborar o conteúdo das declarações da investigada Anda Gabriela Moscovici Danilov. Inexiste ilegalidade pela eventual obtenção desses elementos a partir do relato da colaboradora.
    8. A alegação do embargante de que a denúncia teria sido recebida somente para “evitar a prescrição”, pois teria o magistrado, posteriormente, “reconhecido sua incompetência”, foi também apreciada no trecho da decisão embargada no qual abordada a possibilidade de ratificação pelo juízo competente dos atos decisórios praticados pelo juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Osasco/SP.
    Ademais, o Código de Processo Penal, diploma legal aplicável à espécie, não contém determinação de que a exceção de incompetência deve ser analisada em conjunto com a resposta à acusação, como afirmado.
    9. Como salientado na decisão embargada, a análise do pedido de readequação típica dos fatos imputados ao embargante demandaria o exame das provas coligidas ao processo originário, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nada impede que, após a conclusão da instrução criminal, à consideração das instâncias antecedentes, sejam apresentados eventuais benefícios processuais ao embargante, se cabíveis. Não há óbice, também, ao posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, se as instâncias ordinárias entenderem diverso o crime em tese cometido pelo embargante. 
    10. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer as teses apresentadas pelo embargante, refutadas pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, no trâmite da ação penal.
    11. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    12. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora